Tribunal: TJBA
Processo: 8078984-70.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8078984-70.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado: RICARDO LOPES GODOY

AGRAVADO: BRUNO ALMEIDA SILVEIRA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. IRRETROATIVIDADE DA LEI. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, que rejeitou alegação de excesso de execução, mantendo os cálculos apresentados pelo Exequente e determinando o prosseguimento do feito quanto ao saldo remanescente, após liberação de valor incontroverso.

II. QUESTÕS EM DISCUSSÃO

Definir se é possível alterar, na fase de cumprimento de sentença, os critérios de juros e correção monetária fixados no título judicial transitado em julgado; estabelecer se a superveniência da Lei nº 14.905/2024 autoriza a modificação dos índices aplicáveis; e determinar se o Executado comprovou o alegado excesso de Execução, mediante demonstrativo idôneo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os critérios de juros e correção monetária, fixados em sentença transitada em julgado, integram o título executivo judicial e não podem ser modificados na fase de cumprimento, sob pena de violação à coisa julgada, consoante jurisprudência consolidada do STJ.

A superveniência de alteração legislativa não autoriza a revisão de critérios definidos em decisão judicial definitiva, em razão do princípio da irretroatividade das leis.

A Lei nº 14.905/2024 não se aplica aos efeitos já estabilizados por decisão transitada em julgado, nos termos do art. 6º da LINDB e do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal.

A alegação de excesso de execução exige a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do valor devido, com indicação clara dos critérios utilizados.

O Executado não apresentou planilha detalhada, limitando-se a cálculos genéricos, sem indicação precisa dos índices e marcos temporais adotados, o que impede a verificação do alegado excesso.

A planilha do Exequente observou os parâmetros fixados no título executivo, com discriminação adequada dos critérios de cálculo.

O valor liberado por Alvará corresponde à parcela incontroversa do crédito, não configurando pagamento indevido ou a maior.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; LINDB, art. 6º; CPC, art. 917, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2229045/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 09.10.2023, DJe 16.10.2023; STJ, AgInt no REsp 2042830/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 16.12.2024, DJEN 20.12.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n
º
8078984-70.2025.8.05.0000
, nos quais figura como Agravante o
BANCO DO BRASIL S/A
,
sendo
Agravado
BRUNO ALMEIDA SILVEIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
.